Tribunal: TJSP
Processo: 2159859-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159859-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Itirapina, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
EDSON ROBERTO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159859-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Itirapina – Vara Única
Agte. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agdo. : Edson Roberto Cardoso (não citado)
Juiz de 1o Grau: Leonardo Christiano Melo
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 10/07/2020
VOTO No 47.401
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Tratando-se de
recurso interposto contra decisão que suspendeu a
apreciação da liminar em virtude da pandemia pelo
Covid-19, a posterior concessão da medida faz o presente
recurso perder seu objeto. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls.25, que em ação de busca e apreensão, entendeu
que não há urgência no cumprimento da liminar pelo Sr. Oficial de Justiça.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que por se tratar de liminar a questão é urgente,
devendo ser cumprida imediatamente, não podendo o credor esperar para
reaver seu bem. Aduz que não há se falar em suspensão do cumprimento
da medida em razão do estado de calamidade pública. Argumenta que a
Resolução 313, do CNJ estabelece o regime de plantão extraordinário no
âmbito do Poder Judiciário com o objetivo de diminuir o risco de contágio
pelo novo Covid-19. Requer a concessão de liminar para que oficial de
justiça fora do grupo de risco cumpra a determinação e, ao final, o
provimento do recurso.
Deferido apenas o efeito suspensivo, conforme
decisão de fls. 30 e, desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do
CPC, pois inexistente qualquer dano processual imediato à parte adversa,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159859-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de recurso que pretendia a determinação
imediata do cumprimento da liminar por oficial de justiça quando em curso
quarentena determinada em razão da pandemia do Covid-19.
Em virtude do decurso do prazo, o douto
magistrado de primeiro grau concedeu a liminar pretendida (fls. 59/60-1o
grau), de acordo com pesquisa realizada pela assessoria técnica deste
relator junto ao site do Tribunal de Justiça, e assim, o recurso perdeu seu
objeto.
Assim, concedida a liminar pretendida neste
recurso, o presente feito perde seu objeto, motivo pelo qual não há mais
interesse em seu conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica